Tribunal: TJMT
Processo: 1023869-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023869-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANDRE SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 072.004.647-59 (RECORRENTE), MICHELLY THAIS SANTOS AGUIAR - CPF: 022.708.371-77 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1023869-52.2024.8.11.0001.

Recorrente(s): MARCOS ANDRÉ SANTOS ALVES DA SILVA.

Recorrido(s):
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A E ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 26 A 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – LEGITIMIDADE DOS VALORES PACTUADOS A TÍTULO DE TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA – ABSUSIVIDADE NAS COBRANÇAS NÃO DEMONSTRADA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 228787221,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;

2) A ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro e
registro de contrato;

3) A venda casada do seguro prestamista denominado “
CDC SEGURO PROTEGIDO VIDA HYUNDAI”
;

4) A repetição do indébito;

5) O dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
09/12/2022
, firmou junto ao
Banco Hyundai Capital Brasil S/A
o contrato de financiamento do veículo
HYUNDAI CRETA PLATINUM 1.0 TB 12V FLEX AUT., ano 2023/2023
, sob no 580852105 (id. 228787189)
.

Informa que enfrentou dificuldades financeiras durante o período contratual, o que resultou na entrega amigável do veículo para a parte reclamada, consoante documento anexado no id. 228787193.

No entanto, alega a ocorrência de
venda casada
e cobranças indevidas dos serviços denominados “
CDC PROTEGIDO VIDA HYUNDAI”

(R$ 945,00)
,
“Registro do contrato nos órgãos de trânsito”

(R$ 374,33)
e
“Tarifa de cadastro”

(R$ 990,00),
totalizando a quantia de
R$ 2.309,33 (dois mil e trezentos e nove reais e trinta e três centavos)
.

Por fim, sustenta fazer jus à repetição do indébito, em dobro, e indenização por danos morais
.

Os demandados, por sua vez, afirmam a legalidade das referidas cobranças, eis que previstas no contrato entabulado entre as partes, esclarecendo que o seguro prestamista é opcional e o reclamante assinalou positivamente para a sua contratação, não havendo que se falar em venda casada.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Analisado o processo, entendo ser o caso de improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Afirma-se isso porque,

segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legal a cobrança da Tarifa de Cadastro e esta não se confunde com a Taxa de Abertura de Crédito (TAC).

Frise-se que
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. n.o 1.251.331-RS, consolidou o entendimento no sentido de que é legal a cobrança da TARIFA DE CADASTRO
,
litteris
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. (...)
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

(...)

(REsp.1.251.331-RS, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013).

Destarte, não há se falar em devolução do valor a título de tarifa de cadastro, devendo ser afastado o pleito de condenação da parte Reclamada nesse ponto. Outrossim, no que tange as tarifas de registro de contrato e seguro, o Superior Tribunal de Justiça por ocasião dos julgamentos dos Resp n.o 578.526/SP (Tema 958) e Resp n.o 1639320/SP (Tema 972) fixou as seguintes teses, respectivamente:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Portanto,
sendo o contrato firmado entre as partes em 09/12/2022 e existindo previsão expressa das tarifas de registro de contrato e taxa de gravame e não restando minimamente demonstrada a abusividade/onerosidade excessiva das suas cobranças, devem ser admitidas como legítimas
.

De igual modo,
em relação a cobrança a título de seguro prestamista,
“
Sendo incontroversa a contratação e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito
”
(TJRS Apelação Cível no 70043999762 e 70036689248). (...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, da análise do contrato de financiamento anexado no
id. no 228787189
, constata-se que os serviços discutidos nos autos foram contratados,
cujo instrumento foi devidamente assinado pela parte autora.

Assim, as cobranças são devidas,
eis que previstas no contrato entabulado entre as partes,
não havendo onerosidade excessiva nos valores cobrados, sendo que o autor assinou o instrumento contratual, selecionando
a opção “sim” para os respectivos serviços
,
não restando configurada a alegada venda casada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SUPOSTAMENTE ASSUMIDAS NO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
TARIFA DE CADASTRO
. TARIFA DE AVALIAÇÃO.

TARIFA DE REGISTRO. CABIMENTO
.

1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incide o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do STF.

2. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 24.9.2012).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).

4.
A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1772547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021) (grifei)

E, ainda:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA
. DESCONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO PRESTAMISTA INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTO DEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. 1 ? Alegou a autora ter celebrado um contrato de empréstimo com o réu, e após o crédito do valor contratado, teve um desconto no valor de R$2.310,37, relativo ao seguro prestamista, o qual desconhece, afirmou não ter firmado, bem como ser uma venda casada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Postulou a devolução em dobro do valor descontado. 2 ? Contestou o réu dizendo ter que a autora firmou espontaneamente o contrato, juntando a respectiva prova, e afirmando que a concessão de empréstimo não está condicionada à adesão ao seguro prestamista, inexistindo a alegada venda casada. 3 ? A decisão de improcedência deve ser mantida. A autora, em audiência, reconheceu a assinatura do contrato, que foi feito em termo apartado/ do empréstimo (fls. 58/59), inexistindo qualquer dúvida quanto aos termos.
Autora firmou dois instrumentos dos quais detinha ciência, pois redigidos de forma clara e legível. Inexiste, ademais, prova da alegada venda casada, ônus que cabia à autora e do qual não se desincumbiu
. 4 ? Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS - Recurso Cível, No 71007476260, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 24-08-2018) (grifei)

Ademais,
não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação
dos aludidos serviços
, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Logo, inexistindo ato ilícito praticado pela parte reclamada, posto que não comprovada a suposta venda casada, ou vício na contratação, improcedem os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.

Desse modo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024